Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-68.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001356-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Auxílio-invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDRE LINO DE CAMPOS - CPF: 103.408.581-68 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
VERBA DE AUXÍLIO INVALIDEZ - DEVIDA - VANTAGEM INCORPORADA - REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DEVIDOS -
HONORÁRIOS - ART. 85, §4o, II DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O reajuste futuro do benefício de auxílio invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (
Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, que utiliza o índice de remuneração da poupança e relativamente à correção monetária incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n.
1001356-68.2016.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Cobrança de Diferenças de Proventos, movida por
André Lino de Campos
, condenando este a reajustar o auxílio-invalidez do autor, conforme os proventos percebidos em cada período, nos termos da Lei Complementar n. 125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014, bem como ao pagamento das diferenças salariais correspondentes aos cinco anos que antecedem à propositura da ação. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Inconformado, sustenta o Estado de Mato Grosso em preliminar quanto a ocorrência da prescrição.

No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que não existe direito adquirido à forma de remuneração, já que os militares são remunerados em forma de subsídio, que deve ser paga em parcela única, vedando-se acréscimos, logo, o recorrido não tem direito ao reajuste do auxílio invalidez.
(Id.4660472)

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 4660476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020